Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718471-25.2022.8.07.0020 RECORRENTES: JOSÉLIA MARIA BORGES E OUTROS RECORRIDOS: WILLIAM JOSÉ DE CARVALHO E ELIANE FIGUEIREDO DE BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. DESCONTO DE PONTUALIDADE. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL. CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS AUTORES E RÉUS NÃO PROVIDOS. 1. O desconto de pontualidade, convencionado por liberalidade das partes em contrato de locação, constitui-se em estímulo ao adimplemento da obrigação, possuindo, assim, natureza de bonificação. Diante da incontroversa mora no pagamento das parcelas cobradas judicialmente, o desconto de pontualidade não se justifica, sendo devido, em consequência, o pagamento do aluguel em sua integralidade, conforme o “valor cheio”, praticado sem o desconto, caso contrário, estaríamos beneficiando o locatário inadimplente. 2. É assente no âmbito do c. STJ o entendimento acerca da possibilidade de cumulação de multa moratória, decorrente de atraso no pagamento de aluguel e demais encargos locatícios, com multa penal de natureza compensatória somente nas hipóteses em que constatados fatos geradores distintos para a incidência das aludidas penalidades. 3. Recaindo os encargos moratórios sobre a obrigação, é indevida a incidência de multa compensatória (cláusula penal) pela rescisão do contrato, ocorrida exclusivamente em razão do inadimplemento dos encargos locatícios, sob pena de “bis in idem”. 4. A extensão da sucumbência não é medida pelo número de pedidos ou o valor dos pedidos admitidos e recusados. A distribuição se dá, sobretudo, em razão do conteúdo dos pedidos e sua repercussão no contrato, o que justifica a sucumbência recíproca consignada na Sentença, tendo em vista que foi considerado o ganho e a perda de cada uma das partes na demanda. 5.Sentença mantida. Recursos da parte autora e da ré não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 90 do CPC, argumentando que, com reconhecimento jurídico do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu, ou seja, pelos recorridos; c) artigos 85, §§ 2o e 8o, e 86, parágrafo único, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que os recorridos devem arcar com o pagamento integral da verba sucumbencial, em razão da sucumbência mínima dos insurgentes. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 55804639). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, §§ 2o e 8o, 86, parágrafo único, e 90, todos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020